Tribunal: TJDFT
Processo: 0745307-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745307-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUBER JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANA CARDOSO BATISTA DA SILVA, KAUE FLORENTINO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUBER JOSÉ DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712600-08.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 213670571 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora eletrônica realizada na conta bancária de JUBER JOSE DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que o valor bloqueado em sua conta se tratar de valor referente a salário recebido e pedido de gratuidade de justiça. Juntou documentos. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente requereu sua sua rejeição. É o relatório. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV e V do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste ao executada. Isso porque, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é a de que não se pode comprovar efetivamente se tais valores correspondem ao salário do mês em que houve a penhora, em razão de diversas movimentações financeiras e créditos constantes dos extratos apresentados em ID. 207430596, sendo, portanto, cabível a penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. (...) 2. A penhora efetivada sobre valores contidos em conta salário somente pode subsistir se, comprovadamente, existir saldo remanescente do salário de um mês a outro, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, ou quando os valores forem provenientes de outros créditos na mesma conta, que não o salário. 3. Quando o caso concreto não se amoldar a qualquer das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade da verba contida em conta salário, o bloqueio judicial deve ser desfeito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1069852, 07127892820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executa e MANTENHO a penhora realizada conforme ID. 209589246 e ID. 211728897. Por outro lado, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido os benefícios de gratuidade de justiça ao executado com efeitos prospectivos, considerando seus ganhos mensais em valores menor que R$ 5.000,00. Anote-se. Preclusa esta decisão, à Secretaria para: a) Expedir alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor da credora ADRIANA CARDOSO BATISTA DA SILVA, mais eventuais atualizações e acréscimos. b) Intimar o executado sobre o pedido da parte exequente de id. 212595206, no prazo de 15 dias úteis. Após, volvam-se os autos conclusos para decisão”. Em suas razões recursais (ID 65466492), afirma que foram penhorados valores na sua conta salário. Menciona que aufere somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Alega que juntou documentos demonstrando que os valores penhorados se referem ao reembolso com locomoção de trabalho, indenização de vale transporte e um pequeno crédito feito pelo seu cunhado. Defende que o salário do agravante é impenhorável. Argumenta que a decisão agravada é contraditória, pois deferiu a gratuidade de justiça ao agravante, contudo, determinou a liberação dos valores bloqueados em favor dos agravados. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer liminarmente que “seja determinada a suspensão da Decisão Judicial de ID n. 213670571 que autorizou a liberação dos valores depositados em juízo em favor dos AGRAVADOS”. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a liberação dos valores bloqueados em favor dos agravados/credores. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão será expedido o alvará judicial. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, à Secretaria para: a) Expedir alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor da credora ADRIANA CARDOSO BATISTA DA SILVA, mais eventuais atualizações e acréscimos. b) Intimar o executado sobre o pedido da parte exequente de id. 212595206, no prazo de 15 dias úteis. Após, volvam-se os autos conclusos para decisão”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição de alvará judicial, até o julgamento do presente recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora